Tribunal: TJDFT
Processo: 0705633-70.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Ameaça. Violação de domicílio. Provas. Pena. Circunstâncias judiciais. Fração. Concurso material. Regime prisional. Dano moral.
1 – As declarações das vítimas na delegacia e em juízo, confirmadas pelo depoimento do policial que atendeu a ocorrência, mensagens de áudio e laudo pericial - demonstrando que o réu ingressou e permaneceu na residência da primeira vítima, sem sua autorização, ofendeu a integridade física dela, causando-lhe lesões corporais e ameaçou as duas vítimas de morte, são suficientes para condenação pelos crimes dos arts. 129, § 13; 147 e 150, § 1o, todos do CP.
2 - Na ameaça não se exige tranquilidade e reflexão do autor. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito. E não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I do CP).
3 – Nos crimes de violência doméstica, agir motivado por ciúmes justifica seja fixada a pena-base acima do mínimo legal.
4 – Na ameaça não se justifica valorar negativamente a culpabilidade porque o réu afirmou à vítima que a mataria, assim como a mãe e o filho, eis que inerente ao tipo penal.
5 – Afasta-se o exame desfavorável das consequências do crime se o prejuízo material causado à vítima não foi provado.
6 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.
7 - Aos crimes de lesão corporal, ameaça e violação de domicílio, cometidos em condutas distintas e desígnios autônomos, aplica-se a regra do concurso material.
8 - Ainda que reincidente o réu, se a pena é inferior a 4 anos e somente uma circunstância judicial é desfavorável, o regime prisional poderá ser o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
9 - Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
10 - Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
11 – Apelação provida em parte.